Tribunal: TJSP
Processo: 2008708-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Liminar deferida para que a agravante restabeleça o convênio médico ao agravado nas mesmas condições e carências já cumpridas. O presente agravo apenas pode analisar a correção ou não do deferimento do pedido de concessão da antecipação da tutela para manutenção do plano de saúde,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência. Liminar deferida para que a agravante restabeleça o convênio médico ao agravado nas mesmas condições e carências já cumpridas. O presente agravo apenas pode analisar a correção ou não do deferimento do pedido de concessão da antecipação da tutela para manutenção do plano de saúde, verificando a existência de seus requisitos, não adentrando nas questões de mérito ventiladas pela agravante. No caso, a probabilidade do direito encontra-se que no fato de que o agravado era funcionário das agravantes, independente, por ora, da transação ocorrida entre elas, usufruía do plano de saúde e, a princípio, tem direito na sua manutenção. O perigo de dano é patente, diante da possibilidade de o agravado ficar sem plano de saúde, e dele venha a necessitar. Há reversibilidade na medida, diante dos valores a serem cobrados. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008708-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante JARI
CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A, é agravado JOSÉ NOGUEIRA SILVA
NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008708-10.2020.8.26.0000 -Voto no 21065 - R
2
VOTO No: 21065
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2008708-10.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO DE MOGI GUAÇU
AGRAVANTE: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
AGRAVADO: JOSÉ NOGUEIRA SILVA NETO
JUIZ: DRA. FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS
R.G.
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência.
Liminar deferida para que a agravante restabeleça o convênio
médico ao agravado nas mesmas condições e carências já
cumpridas. O presente agravo apenas pode analisar a correção ou
não do deferimento do pedido de concessão da antecipação da
tutela para manutenção do plano de saúde, verificando a existência
de seus requisitos, não adentrando nas questões de mérito
ventiladas pela agravante. No caso, a probabilidade do direito
encontra-se que no fato de que o agravado era funcionário das
agravantes, independente, por ora, da transação ocorrida entre elas,
usufruía do plano de saúde e, a princípio, tem direito na sua
manutenção. O perigo de dano é patente, diante da possibilidade
de o agravado ficar sem plano de saúde, e dele venha a necessitar.
Há reversibilidade na medida, diante dos valores a serem
cobrados. Agravo desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
que deferiu a liminar para que a agravante restabeleça o convênio
médico ao agravado nas mesmas condições e carências já cumpridas.
A agravante alega ser parte ilegítima considerando
que o agravado se aposentou e teve o fim de seu vínculo empregatício
em dezembro de 2018, junto à empresa INTERNACIONAL PAPER.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008708-10.2020.8.26.0000 -Voto no 21065 - R
3
Ressalta que a JARI, ora agravante, e INTERNATIONAL PAPER não
constituem
grupo
econômico,
sendo
empresas
autônomas
e
independentes entre si. Afirma que a única transação ocorrida entre a
real devedora e a Agravante JARI na presente ação foi a compra de
75% das ações relativas à empresa ORSA EMBALAGENS S/A (CNPJ no
17.101.880/0001-95 - que se tornaria Orsa INTERNATIONAL PAPER
Embalagens, criada em 2012 pela: (a) Jari Celulose, Papel e
Embalagens S.A.; e (b) Sergio Antonio Amoroso. No caso, aduz que o
agravado foi transferido em 01/01/2013 e o seu empregador passou a
ser Orsa Embalagens S.A. Alega violação aos artigos 30 e 31 da Lei
9.656/98. Por fim, requer a suspensão com fulcro no art. 47 da Lei
11.101/05.
Contrarrazões apresentadas às págs. 654/669.
É o relatório.
Por primeiro, ressalto que não há prova acerca do
deferimento da recuperação judicial.
O caso é de se negar provimento ao recurso.
Cumpre salientar que neste ponto o presente agravo
apenas pode analisar a correção ou não do deferimento do pedido de
concessão da antecipação da tutela para manutenção do plano de
saúde, verificando a existência de seus requisitos, não adentrando nas
questões de mérito ventiladas pela agravante.
A respeito desses requisitos, LUIZ FUX, na Obra
“Tutela Antecipada”, comenta às págs. 105 que:
“O artigo 273, com sua nova
redação, permite a tutela antecipada toda vez
que a prova inequívoca convença o Juízo da
verossimilhança (aproximação da verdade) da
alegação de que o direito objeto do 'judicium'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008708-10.2020.8.26.0000 -Voto no 21065 - R
4
submete-se a risco de dano irreparável ou de
difícil reparação. Ambos os conceitos devem ser
analisados à luz da pretensão de direito material
e do princípio da especificidade, segundo o qual
o ordenamento deve dar ao credor aquilo que
ele
obteria
se
a
conduta
devida
fosse
voluntariamente cumprida pelo devedor. Em prol
do
prestígio
do
Judiciário,
como
atuante
substitutivo do comportamento devido pelas
partes, deve mesmo evitar que o credor sinta os
efeitos do inadimplemento, aqui considerado
como 'lesão' ingênere do direito do autor.”
Ressalvando que o art. 273 citado equivale ao 300 do
NCPC “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo”.
No caso, a probabilidade do direito encontra-se que
no fato de que o agravado era funcionário das agravantes,
independente, por ora, da transação ocorrida entre elas, usufruía do
plano de saúde e, a princípio, tem direito na sua manutenção.
O perigo de dano é patente, diante da possibilidade
de o agravado ficar sem plano de saúde, e dele venha a necessitar.
Há reversibilidade na medida, diante dos valores a
serem cobrados.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008708-10.2020.8.26.0000 -Voto no 21065 - R
5